Tribunal: TJES
Processo: 5008195-51.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008195-51.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDITOR CHEFE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JAQUELINE MANTOVANELI PONTES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008195-51.2023.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JAQUELINE MANTOVANELI PONTES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM EM AÇÃO CRIMINAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE IPVA, UMA VEZ QUE O VEÍCULO FORA APREENDIDO E POSTERIORMENTE DECLARADO PERDIDO EM AÇÃO CRIMINAL, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência da relação jurídica tributária entre a parte autora e o Estado do Espírito Santo quanto ao IPVA incidente sobre o veículo VOLKSWAGEM JETTA TOUAREG, de placa ODI 6276, chassi 3VWDJ2164CM120623, Renavam 468876260, com a consequente repetição de indébito em sua forma simples, observando-se, contudo, a prescrição quinquenal, cujo termo inicial é a data do ajuizamento da ação.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

APREENSÃO DE VEÍCULO COM DROGA - OBJETO DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSE LICITA DO ESTADO DURANTE O CURSO DO PROCESSO CRIMINAL. NÃO EXISTE DA ISENÇÃO DO IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SÓ COMPORTAR INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI ART. 111, II, DO CTN. .
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA RECORRIDA TEVE SEU VEÍCULO APREENDIDO EM OPERAÇÃO POLICIAL, SENDO QUE POSTERIORMENTE EM PROCESSO CRIMINAL DE TRÁFICO DE DROGAS, FOI DECLARADO O PERDIMENTO DO BEM. NESSE CONTEXTO, ENTENDE INDEVIDAS COBRANÇAS DE IPVA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO, NA MEDIDA EM QUE DESDE A APREENSÃO POLICIAL JÁ NÃO MAIS EXERCIA O DOMÍNIO ÚTIL DO BEM. POSTULOU, AINDA, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA, POR ENTENDER “
a propriedade apta a atrair a incidência do imposto em tela, deverá conferir, necessariamente, ao seu titular os direitos de uso, de gozo e de disposição, cumulativamente. O esvaziamento dos atributos da propriedade mitiga a ocorrência do fato gerador do IPVA [...] Assim, demonstrado nos autos que a parte autora perdeu o domínio útil do bem depois da apreensão policial em 20/04/2015, de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica tributária entre a parte autora e o Estado do Espírito Santo quanto ao IPVA incidente sobre o veículo VOLKSWAGEM JETTA TOUAREG, de placa ODI 6276, chassi 3VWDJ2164CM120623, Renavam 468876260, com a consequente repetição de indébito em sua forma simples, observando-se, contudo, a prescrição quinquenal, cujo termo inicial é a data do ajuizamento da ação
.”, TENDO JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO DE DANOS MORAIS. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE FAZ JUS A RECORRENTE A PARCIAL REFORMA DO JULGADO. ISSO PORQUE O IPVA TEM COMO FATO GERADOR A PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS - CONFORME ESTABELECE O ART. 111, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, A LEI QUE CONCEDE BENEFÍCIOS FISCAIS DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE, SOMENTE INCIDINDO AS EXONERAÇÕES FISCAIS NAS HIPÓTESES ESPECÍFICAS NA LEI QUE AS CONCEDE. OUTROSSIM, A APREENSÃO DO VEÍCULO PARA FINS DE INSTRUÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL NÃO IMPLICA A PERDA DA PROPRIEDADE PELA AUTORA, ENSEJANDO SOMENTE A PRIVAÇÃO DA SUA POSSE, PERMANECENDO, POIS, HÍGIDO O FATO GERADOR DO IPVA. DESSE MODO, VERIFICO QUE A PERDA DA PROPRIEDADE EM SI, SOMENTE OCORREU QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA NO PROCESSO CRIMINAL, DATADA DE 4 DE JULHO DE 2016, CONFORME ID 6760481. MOMENTO A PARTIR DO QUAL A COBRANÇA DE IPVA SE MOSTROU INDEVIDA, POSTO QUE NÃO MAIS EXISTENTE O FATO GERADOR DO IMPOSTO EM COMENTO.
ASSIM, ENTENDO COMO PERTINENTE A PARCIAL REFORMA DO
DECISUM,
PARA QUE
SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA
ENTRE A PARTE AUTORA E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUANTO AO IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO VOLKSWAGEN JETTA TOUAREG, DE PLACA ODI 6276, CHASSI 3VWDJ2164CM120623, RENAVAM 468876260
, A PARTIR DE 4 DE JULHO DE 2016,
DATA EM QUE EFETIVAMENTE OCORREU A PERDA DA PROPRIEDADE, PERMANECENDO EXISTENTE E LÍCITA A COBRANÇA POR DÉBITOS E CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE O VEÍCULO ANTERIORES A ESTA DATA. MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(6)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO OBJETO DA LIDE A PARTIR DE 4 DE JULHO DE 2016.
(7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)